Tribunal: STF
Processo: ARE 1492211
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO — Alegação de irregularidade das notificações das infrações de trânsito por descumprimento do disposto no artigo 281, §1º, II do CTB — Incontrovérsia quanto ao cometimento das infrações, uma vez que afirmado pelo próprio recorrente: "sendo certo que a demanda não tinha como finalidade discutir a ocorrência ou não das infrações e sim a legalidade de suas notificações e suas aplicações.” (fls. 495/496) — Documento de fls. 28/78 demonstra a observância dos novos prazos contemplados nas Resoluções e Deliberações dos Órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito quando do envio das notificações, em especial do Anexo I, da Resolução CONTRAN 805/2020 — Infrações cometidas em 05/2020, com notificações enviadas em 01/03/2021, portanto antes de 31/03/2021(fls. 28/36); infrações cometidas em 06/2020, com notificações enviadas até 06/04/2021, portanto antes de 30/04/2021(fls. 37/41); infrações cometidas em 07/2020, com notificações enviadas até 11/05/2021, portanto antes de 31/05/2021(fls. 42/56); infrações cometidas em 08/2020, com notificações enviadas até 02/06/2021, portanto antes de 30/06/2021(fls. 57/61); infrações cometidas em 09/2020, com notificações enviadas até 02/07/2021, portanto antes de 31/07/2021(fls. 62/66); e infrações cometidas em 10/2020, com notificações enviadas até 03/08/2021, portanto antes de 30/08/2021(fls. 67/78) — Inexistência de prejuízo aos condutores quanto à suspensão dos prazos, uma vez que houve a suspensão não somente do envio das notificações, mas igualmente do prazo para oferecimento de defesa e indicação de condutor infrator, restando garantida a ampla defesa e o contraditório — Precedentes desta Turma Julgadora em casos análogos ( Recurso Inominado Cível 1046394-65.2021.8.26.0114, Relator: Ricardo Hoffmann, Data do Julgamento: 23/09/2022; Recurso Inominado Cível 1045228-95.2021.8.26.0114, Relator: José Fernando Steinberg, Data do Julgamento: 26/05/2022) — Infração P1-450179-47 cometida em 02/01/2021, cuja emissão foi realizada em 20/01/2021 (fls. 79), portanto, dentro do prazo de 30 dias prescrito no art. 281, §1º, II, do CTB — SENTENCA QUE BEM ANALISOU O CASO E QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO - Condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, respeitada a gratuidade, que concedo nesta oportunidade, tendo em vista o documento juntado pelo recorrente às fls. 523.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente